Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. DESEMPREGO. PERCENTUAL ELEVADO. QUANTUM MAIOR QUE O VALOR FIXADO EM CASO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CRITÉRIOS EQUIVOCADOS. OMISSÕES EXISTENTES E SUPRIDAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITO INTEGRATIVO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Constatada omissão no acórdão embargado, o qual não enfrentara determinada argumentação trazida pela embargante na ocasião de interposição de recurso de apelação.
3. O alimentante afirma que, mantendo-se a sentença tal como prolatada, a obrigação alimentar no percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, em caso de desemprego, ultrapassaria a quantia que estaria obrigado a pagar estando mantido o vínculo empregatício, visto que o percentual arbitrado, nesse caso, é de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos brutos.
4. Verifica-se equivocados os critérios utilizados pelo alimentante, porquanto o valor nominal da renda percebida, que serviu de base para a fixação do percentual de 30% (trinta por cento), diz respeito ao mês de fevereiro/2021. Da mesma forma, o salário mínimo da época perfazia o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e não o valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o qual passou a valer somente a partir de janeiro/2022.
5. Registre-se que a sentença foi proferida em julho/2021 e, da mesma forma que o salário mínimo sofreu reajuste a partir de 2022, infere-se que a renda percebida pelo alimentante também tenha sido aumentada no mesmo período.
6. Outrossim, importante ressaltar que, sobrevindo eventual hipótese de desemprego, o alimentante poderá ajuizar ação revisional e comprovar a redução de sua capacidade contributiva, amparado pelo art. 1.699 do Código Civil.
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos apenas com efeitos integrativos. Mantido o julgamento do acórdão embargado.
8. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).